Tribunal: TJES
Processo: 5001253-12.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-12.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA DAS DORES BARRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001253-12.2025.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES BARRA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO AGIBANK S.A em face da sentença de ID 16060680 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado decorrente de portabilidade de aposentadoria
que a autora alega nunca ter contratado. Assim, extrai-se da exordial que, no início de Março/2025, a autora teve seu benefício previdenciário migrado
do
Banco Bradesco
para
o Banco AGIBANK em decorrência de portabilidade não autorizada, culminando com abertura indevida de conta digital, contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 1.931,37 (um mil novecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) a ser pago em 24 parcelas de R$ 211,14 (duzentos e onze reais e quatorze centavos) e múltiplas transações via PIX, totalizando R$ 5.587,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais) para terceiro alheio à relação jurídica (Luciene da Silva Estevo).

A sentença atacada (ID 16060680) reconheceu a
invalidade do negócio jurídico
, por ausência de comprovação da anuência da parte autora em relação às transações realizadas, condenando o banco à
devolução em dobro
dos valores descontados em folha de pagamento da autora e
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00.

Irresignado, o banco recorreu (ID 16060681), pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a validade da contratação, a ausência de danos materiais e morais e a necessidade de compensação de crédito.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal da instituição financeira recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns breves apontamentos, senão vejamos:

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade da Autora, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

A controvérsia central reside em aferir a validade das seguintes transações: i) Contrato de Portabilidade, gerador de transferência de benefício previdenciário migrado
do
Banco Bradesco
para
o Banco AGIBANK; ii) abertura indevida de conta digital; iii) contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 1.931,37 (um mil novecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) a ser pago em 24 parcelas de R$ 211,14 (duzentos e onze reais e quatorze centavos); e iv) múltiplas transações via PIX, totalizando R$ 5.587,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais) para terceiro alheio à relação jurídica (Luciene da Silva Estevo), tudo impugnado pela consumidora, ora recorrida, por
alegação de não contratação.

A instituição financeira recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB Nº: 1523304911/ CRÉDITO PESSOAL COM PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO”, supostamente assinada pela recorrida (ID 16060673, pág. 7).

Todavia, a mera existência de um único instrumento padronizado, ainda que supostamente assinado eletronicamente pela aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, boa-fé e lealdade, especialmente quando ausente os procedimentos para confirmação e validade da assinatura digital, nos termos da legislação vigente, como, por exemplo, o uso de
certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, o que garante a autenticidade, integridade e o não repúdio do documento, biometria facial, chave HASH, dentre outros.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), notadamente a efetiva e livre manifestação de vontade em anuir com o complexo de transações realizadas em curto espaço de tempo.

Conforme consta, especificamente, a falha na prestação do serviço e a ausência de consentimento restam evidentes na sequência de atos impugnados, os quais analiso a seguir:

Em relação ao
Contrato de Portabilidade e Transferência de Benefício,
não há nos autos prova cabal de que a autora, cliente de longa data de outra instituição (Banco Bradesco), tenha solicitado ou autorizado a migração de seu benefício previdenciário para o Banco AGIBANK, eis que a portabilidade de salário/benefício exige formalização inequívoca, o que não foi demonstrado de forma segura pela Recorrente, configurando prática abusiva a captação da cliente sem sua clara anuência.

No mesmo sentido, quanto à
abertura indevida de Conta Digital,
verifico que a transação serviu apenas como meio instrumental para a concretização da fraude e, nesse ponto, a instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao permitir a abertura de conta de forma facilitada em nome de pessoa idosa, sem as devidas cautelas para certificar se quem estava por trás da tela era, de fato, a titular dos documentos, permitindo a criação de um canal para o recebimento e desvio de valores.

Por sua vez, em relação à
contratação do Empréstimo Consignado,
entendo que o contrato de empréstimo no valor de R$ 1.931,37, parcelado em 24 vezes, carece de validade jurídica, nos exatos termos do que aqui já foi exposto, e ainda pela curiosa celeridade com que o crédito foi aprovado e liberado na recém-aberta conta digital, sem histórico de relacionamento prévio que justificasse tal perfil de crédito imediato. Tudo isso denota sucessivas falhas nos sistemas de prevenção a fraudes da Recorrente. Nesse sentido, a "assinatura digital" alegada não supera a presunção de veracidade dos fatos narrados pela consumidora, vítima de engenharia social ou fraude sistêmica.

Já em relação às
transações via PIX feito à terceiros,
totalizando R$ 5.587,00, direcionados a
Luciene da Silva Estevo
, terceira pessoa totalmente estranha à lide e sem vínculo comprovado com a autora, é o indício máximo da fraude e, nesses casos, é dever das instituições financeiras monitorar transações atípicas que fogem ao perfil do cliente (art. 14, § 1º, do CDC). A liberação de valores oriundos de empréstimo e benefício previdenciário, seguidos de imediata transferência integral para terceiro desconhecido, deveria ter acionado os mecanismos de bloqueio de segurança do banco, o que não ocorreu.

Trata-se, inequivocamente, de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, conforme sedimentado na
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a romper o nexo causal, uma vez que a fragilidade do sistema do banco foi determinante para o evento danoso.

Dessa forma, correta a sentença que declarou a
inexistência dos débitos
e determinou a
restituição das partes ao
status quo ante
, bem como a condenação em
danos morais
, cujo
quantum
arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo da medida e o transtorno causado à verba alimentar da Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)